Tribunal: TJMT
Processo: 1007540-83.2025.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007540-83.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), ADRIANO CARDOSO DE LIMA 28343157877 - CNPJ: 39.432.040/0001-48 (RECORRIDO), SIDINEI BUONO - CPF: 250.190.148-77 (ADVOGADO), ADRIANO CARDOSO DE LIMA - CPF: 283.431.578-77 (RECORRIDO), CLEYTON DAVI SPANHOLI ANDRADE - CPF: 026.877.351-32 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO VANIN - CPF: 017.208.242-07 (ADVOGADO), GUILHERME DANZER NETO - CPF: 060.510.049-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. DEVOLUÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou solidariamente os reclamados ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$

812,83 e danos morais no valor de R$

2.000,00, em razão da não restituição dos valores pagos pelo autor após a devolução de produto adquirido na plataforma do Mercado Livre que se mostrou incompatível com seu veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a plataforma de intermediação de vendas online é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (
ii
) verificar se houve falha na prestação do serviço capaz de gerar danos materiais e morais ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da plataforma de intermediação de vendas online está confirmada segundo a Teoria da Asserção, porquanto as partes da relação material coincidem com as da relação processual, tornando-as legítimas para figurar nos polos ativo e passivo.

4. O intermediário de compras e vendas de produtos pela internet responde solidariamente por eventual prejuízo causado ao consumidor
, por auferir
lucro decorrente das atividades realizadas em sua plataforma, não sendo justo transferir para o consumidor a responsabilidade por condutas maliciosas dos vendedores cadastrados.

5. Restou comprovado nos autos que o autor devolveu o produto adquirido, conforme nota fiscal de devolução emitida pelo próprio vendedor e confirmação expressa do recebimento da mercadoria, caracterizando falha na prestação do serviço a não restituição dos valores pagos.

6. A negativa de restituição de valor devido em razão da devolução do produto configura dano moral
in

r
e

ips
a
, em virtude da indisponibilidade financeira causada ao autor, agravada pelas tentativas frustradas de solução administrativa do problema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A plataforma de intermediação de vendas online responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, por integrar a cadeia de fornecimento. 2. A negativa de restituição de valores após a comprovada devolução de produto configura dano moral in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 12, 14, 22 e 25; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1107024/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. 01/12/2011; STJ,
AgRg
no Ag 1153848/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma; TJMT, RI 1070523-34.2023.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1007540-83.2025.8.11.0015

Origem
: 2º Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente
: MERCADOLIVRECOM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido
: CLEYTON DAVI SPANHOLI ANDRADE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CLEYTON DAVI SPANHOLI ANDRADE ajuizou reclamação em face de ADRIANO CARDOSO DE LIMA NEW CAR, ADRIANO CARDOSO DE LIMA e MERCADOLIVRECOM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. Noticiou que: a) adquiriu uma porta traseira direita para Toyota
Etios
na plataforma Mercado Livre pelo valor de R$ 532,83 com frete incluso; b) ao receber o produto em 13/01/2025, constatou que não era compatível com seu veículo; c) solicitou a devolução via plataforma em 28/01/2025, tendo seu pedido aceito pelo vendedor; d) como os Correios não aceitariam o transporte da peça devido ao tamanho, contratou uma transportadora particular arcando com o custo adicional de R$ 280,00; e) apesar da devolução ter sido efetivada e o vendedor ter emitido nota fiscal de devolução, os valores pagos não foram restituídos; f) o Mercado Livre como intermediador não prestou a assistência necessária, encerrando a reclamação nº 5338222310. Requereu a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais
e
morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) os documentos juntados aos autos comprovam que o autor adquiriu o produto, constatou sua incompatibilidade com o veículo e realizou a devolução
no
prazo de 30 dias;
b
) a alegação do Mercado Livre de que não houve cobertura do programa Compra Garantida não merece acolhimento, pois o autor solicitou a devolução
no
prazo estabelecido;
e c
) configurada está a falha na prestação do serviço por parte dos réus que não restituíram os valores pagos pelo autor mesmo após a devolução do produto.
Julgou parcialmente procedente a ação para
conden
ar as partes reclamadas,
solidariamente
,

a
restitui
r
o valor de R$ 812,83
, bem como
ao pagamento de R$ 2.000,00
, a
título de
dano moral
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada MERCADOLIVRECOM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. Sustentou que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda
, por atuar
apenas como plataforma de anúncios na internet; b) não é responsável pelos produtos anunciados, não guarda a posse deles e não realiza as ofertas de venda; c) não há responsabilidade do recorrente pelos fatos narrados, considerando não ser responsável por divergências apresentadas no produto; d) o autor não devolveu o produto, não comprovando a devolução nos autos; e) a plataforma esclareceu ao autor que devido à ausência de possibilidade de devolver o produto através dos Correios, iria contatar o vendedor e solicitar que realizasse a coleta em seu endereço; f) o autor afirmou que contrataria uma transportadora para levar o produto até o endereço indicado pelo vendedor, assumindo a responsabilidade de devolvê-lo, todavia
não existe nenhuma
comprovação de que o tenha devolvido; g) não h
ouve
dano moral
sofrid
o. Requereu o
acolhimento da preliminar ou, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

"(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)"

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)"

Em exame apenas das alegações constantes da petição inicial, verifica-se que as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta demanda, o que as torna legítimas para figurarem nos polos ativo e passivo.

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

No caso em análise, verifica-se que o autor adquiriu uma porta traseira direita para Toyota
Etios
na plataforma Mercado Livre pelo valor de R$

532,83 com frete incluso, conforme comprovante de pagamento juntado no ID 323227911
/PJe2
. Ao receber o produto, constatou que não era compatível com seu veículo, motivo pelo qual solicitou a devolução via plataforma, tendo seu pedido aceito pelo vendedor, conforme prints de conversas juntados no ID 323227908
/PJe2
.

Ademais, como os Correios não aceitariam o transporte da peça devido ao tamanho, o autor contratou uma transportadora particular, arcando com o custo adicional de R$

280,00, conforme comprovante juntado no ID 323227912
/PJe2
. A devolução foi efetivamente realizada, como comprova a nota fiscal de devolução emitida pelo próprio vendedor (ID 323227913
/PJe2
).

Importante ressaltar que o produto foi devidamente entregue ao vendedor, havendo, inclusive, o reconhecimento expresso pelo próprio vendedor no ID 323228359/PJe2, onde consta a confirmação do recebimento da mercadoria devolvida. Assim, restou demonstrado que o autor cumpriu integralmente sua parte na relação
contratual
, devolvendo o produto conforme acordado entre as partes.

Contudo, mesmo após a devolução do produto, os valores pagos não foram restituídos ao autor, caracterizando evidente falha na prestação do serviço.

A
empresa

recorrente
alega que o autor não cumpriu os requisitos do programa "Compra Garantida", pois não teria realizado a devolução do produto
no
prazo estabelecido. No entanto, tal alegação não merece prosperar, pois os documentos juntados aos autos comprovam que a devolução foi efetivamente realizada e aceita pelo vendedor, que inclusive emitiu nota fiscal de devolução.

Portanto,
está
configurada a falha na prestação do serviço, sendo devida a restituição dos valores pagos pelo autor.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3º, III, e art. 14, § 3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

"RECURSO ESPECIAL (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)"

Quanto aos danos decorrentes de vendas por sites de intermediação, há responsabilidade solidária de todos os envolvidos.

Assim, a plataforma intermediadora da compra e venda de produtos e prestação de serviços pela internet também responde objetivamente por eventual prejuízo suportado pelo consumidor, pois não é justo transferir para ele a responsabilidade por condutas maliciosas cometidas pelos vendedores ou prestadores de serviço cadastrados em sua plataforma.

Destaca-se que o intermediário aufere lucro e, por isso, mesmo que
indiretamente
, deve responder pelos riscos de sua atividade econômica.

Ainda que a plataforma intermediadora não tenha participado do
ato
ilícito, nem tenha agido com má-fé (fraude), em virtude de não tomar as cautelas necessárias na celebração de seus contratos, possibilitou que terceiros fossem prejudicados por sua conduta negligente.

Vale ressaltar que é irrelevante a existência de qualquer cláusula no contrato que preveja a exclusão da responsabilidade do fornecedor, visto que é nula
, por violar
o disposto no artigo 25 do CDC.

Nesse sentido já decidiu o STJ:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ELETRÔNICO DEMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS. MERCADO LIVRE. OMISSÃO INEXISTENTE. FRAUDE. FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DO SERVIÇO. 1. Tendo o acórdão recorrido analisado todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia não se configura violação ao art. 535, II do CPC. 2. O prestador de serviços responde objetivamente pela falha de segurança do serviço de intermediação de negócios e pagamentos oferecido ao consumidor. 3. O descumprimento, pelo consumidor (pessoa física vendedora do produto), de providência não constante do contrato de adesão, mas mencionada no site, no sentido de conferir a autenticidade de mensagem supostamente gerada pelo sistema eletrônico antes do envio do produto ao comprador, não é suficiente para eximir o prestador do serviço de intermediação da responsabilidade pela segurança do serviço por ele implementado, sob pena de transferência ilegal de um ônus próprio da atividade empresarial explorada. 4. A estipulação pelo fornecedor de cláusula exoneratória ou atenuante de sua responsabilidade é vedada pelo art. 25 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso provido. (STJ// - REsp: 1107024 DF 2008/0264348-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/12/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2011)"

Na mesma linha, já decidiu esta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. INTERMEDIÁRIO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PELA INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMICOR. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ILÍCITO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Legitimidade passiva. A legitimidade está confirmada segundo a Teoria da Asserção (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP), porquanto as partes da relação material coincidem com as da relação processual, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo. 5. Responsabilidade civil. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva, mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016). O intermediário de compras e vendas de produtos, bem como o prestador de serviços pela internet são responsáveis solidariamente por eventual prejuízo causado ao consumidor. Precedentes da Turma Recursal (N.U 1000899-86.2022.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024, N.U 1000044-89.2023.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, publicado no DJE 18/03/2024). No caso concreto, ficou incontroverso que a parte reclamante realizou a compra de "Scooter Elétrica Adulto 2000W", pelo valor de R$ 4.697,00, dentro da plataforma da parte reclamada, contudo, o referido produto não foi entregue ao consumidor. 6. Destaca-se que o autor por diversas vezes entrou em contato com o suporte da parte reclamada e com o vendedor do referido produto informando o não recebimento dele, contudo, nenhuma providência foi tomada, inclusive, a parte recorrente simplesmente considerou que o bem foi recebido posteriormente em razão de um suposto encerramento de reclamação. Dessa forma, considerando o prejuízo material suportado pelo consumidor, deve a empresa de intermediação ser responsabilizada a repará-lo, mormente porque aufere lucro decorrente das atividades realizadas em sua plataforma, além do que, não é justo transferir para ele a total responsabilidade por eventuais condutas maliciosas cometidas pelos vendedores nela cadastrados. Foi bem destacado pelo juízo singular que "o requerido, ao permitir as transações dentro de sua plataforma sob a política de compra garantida, assume o risco do negócio, atraindo para si a responsabilidade por eventual dano causado ao consumidor", destarte, "considerando que que o produto não foi entregue e que a parte autora realizou o pagamento da mercadoria, a restituição do valor é medida que se impõe". (...) (N.U 1070523-34.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024)”

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PLATAFORMA DE COMPRAS "ON LINE" (MERCADO LIVRE). CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. CONTA DO VENDEDOR INVADIDA. FRAUDE. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS RECONHECIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO MODERADAMENTE DENTRO DOS DITAMES DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, deve ser rejeitada, porquanto a Requerida ao intermediar o negócio jurídico (compra e venda de produtos) e, inclusive, auferir benefício direito e indireto com a transação comercial, responde objetivamente pelo sucesso da transação comercial, entendimento este consubstanciado pelo STJ (
AResp
548900-RJ 2014 -0173838-4, TJDFT, 3ª Turma Recursal, acordão no. 747458, DJE 10.01.2014). Quanto ao mais, observa-se dos autos que o valor do frete não foi recebido pela vendedora cadastrada porque sua conta junto a plataforma foi hackeada, do que se extrai a falha no dever de segurança da empresa no gerenciamento das contas de seus parceiros comerciais, a refletir nas futuras relações de consumo. 4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. (...) (N.U 1000494-45.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024)”

Para além disso, importante frisar que a responsabilidade solidária de todos os envolvidos
se dá
também em virtude da culpa
in
eligendo
e
in vigilando
.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO DA ANATEL. I - A alegação de ofensa à Regulamento da ANATEL não se enquadra na hipótese de cabimento de recurso especial prevista na alínea "a" do permissivo constitucional. I - A empresa que integra, como parceira, a cadeia de fornecimento de serviços é responsável solidária pelos danos causados ao consumidor por defeitos no serviço prestado. II - A exclusão da responsabilidade do fornecedor por ato de terceiro pressupõe a inexistência de defeito no serviço prestado. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI)”

No caso em análise, não há excludente de responsabilidade, pois o autor cumpriu com sua obrigação ao devolver o produto, conforme comprovado pela nota fiscal de devolução e pelo comprovante de entrega pela transportadora.

Vale ressaltar que a hipótese dos autos se trata de risco inerente à atividade econômica da parte reclamada, razão pela qual não há como reconhecer a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Dessa forma, independentemente
de
o ato ilícito
ter
sido praticado pela parte reclamada ou por um dos vendedores cadastrados em sua plataforma, não há como afastar sua responsabilidade.

Portanto, por não se aplicar nenhuma das excludentes de culpa em favor da parte recorrente, permanece inalterada a sua responsabilidade quanto à conduta ilícita detectada nos autos
, motivo pelo qual também responde
pelos danos causados ao autor.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, a negativa de restituição de valor devido em razão da devolução do produto configura dano moral
in
re

ipsa
, em virtude da indisponibilidade financeira causada ao autor.

Nesse sentido:

"(...) 4. A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço, configura dano moral in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo. Precedentes das Turmas Recursais (N.U 1001602-14.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023). (N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)"

Ademais, o autor tentou resolver a situação administrativamente, conforme demonstram as conversas juntadas aos autos (ID 323227908
/PJe2
), mas não obteve êxito, o que agrava ainda mais a situação.

Quanto à alegação do recorrido Adriano Cardoso de Lima de que o produto foi devolvido danificado, tal argumento não merece prosperar, pois as fotos juntadas nas contrarrazões (ID 323227959
/PJe2
) não são suficientes para comprovar que os danos foram causados pelo autor.

Portanto, resta configurado o dano moral, sendo devida a indenização.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

No caso em análise, considerando as peculiaridades do caso concreto,
especialmente o valor indisponibilizado ao reclamante e o tempo despendido por ele na tentativa de solucionar o problema administrativamente,
entendo que o valor fixado na sentença (R$

2.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas
Recursais, inclusive, em alguns casos, havendo condenação em quantia superior (N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024; N.U 1043808-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; e N.U 1000109-30.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, publicado no DJE 23/06/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), eis que o arbitramento em percentual sobre o valor da condenação resultará em honorários irrisórios (art. 85, §8º, do CPC)
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025